Tribunal: TJBA
Processo: 0000013-08.2017.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000013-08.2017.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALEXANDRO OLIVEIRA LESSA E SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
GUILHERME CRUZ DO NASCIMENTO, JOSE SCHARLLYS OLIVEIRA MOREIRA, Defensora Dativa registrado(a) civilmente como PAMELA MOURA FREITAS SANTOS, TROYANO ADALGICIO TEIXEIRA LELIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE MUNIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. VALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSOS DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pelo Estado da Bahia e por Alexandro Oliveira Lessa e Silva e Joaldo Araújo Silva contra sentença que condenou Alexandro pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, 14 da Lei nº 10.826/03 e 244-B da Lei nº 8.069/90, e Joaldo pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso material, fixando regime inicial fechado, bem como condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada em razão da inexistência de Defensoria Pública na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir a validade da nomeação de defensora dativa e da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em processo criminal; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto aos crimes de porte de munição e corrupção de menores; (iii) determinar a licitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes; (iv) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas e a possibilidade de desclassificação para uso pessoal; e (v) definir a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e o consequente redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inexistência de Defensoria Pública na comarca autoriza a nomeação de defensor dativo pelo Juízo, sendo dever do Estado custear os honorários advocatícios, nos termos da Lei nº 1.060/50 e do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

4. A sentença penal que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, sendo irrelevante o fato de o Estado não integrar formalmente o polo passivo da ação penal.

5. As tabelas de honorários da OAB possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado, devendo a verba ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o Tema Repetitivo nº 984 do STJ.

6. Verificado lapso temporal superior ao prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto aos crimes de porte de munição e corrupção de menores.

7. A fuga e a atitude suspeita dos réus diante da presença policial configuram fundada suspeita apta a legitimar a abordagem e a busca pessoal, afastando a alegação de ilicitude das provas.

8. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pela apreensão de entorpecentes acondicionados para comercialização, constituem prova idônea e suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

9. A caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes independe da prova da mercancia, bastando que as circunstâncias do fato demonstrem a destinação comercial da droga.

10. A primariedade e os bons antecedentes dos réus, aliadas à ausência de prova de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, autorizam a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

11.
Recurso do Estado desprovido. Recursos da defesa parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. É válida a nomeação de defensor dativo e a fixação de honorários advocatícios em sentença penal quando inexistente Defensoria Pública na comarca, competindo ao Estado o respectivo pagamento.

2. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória.

3. A abordagem policial fundada em atitude suspeita e tentativa de evasão legitima a busca pessoal e valida as provas obtidas.

4. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outras provas, são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

5. A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 incide quando ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos d
as
Apelaç
ões

Simultâneas
n.º
0000013-08.2017.8.05.0254
,
em que figuram,
em um primeiro momento,
como Apelante, o
Estado da Bahia
e, com
o Apelado,
B
ela. Pâmela Moura Freitas Santos

(
OAB/BA
77.964
)
,
e em um segundo momento, como Apelantes, o
s
réu
s

Alexandro Oliveira Lessa e Silva
e
Joaldo Araújo Silva
, e como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia,
de acordo com a Certidão de Julgamento
, em

CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do Estado da Bahia e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
às Apelações dos réus, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,

Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator